Tribunal: TJMT
Processo: 0032699-16.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0032699-16.2015.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDOS: ANDREIA DIAS OLIVEIRA E OUTRAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 33448962) interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 28962488):
“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – DEMORA NO ENVIO DE AMBULÂNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL – FATO NÃO NEGADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – REDUZIDA – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO.
1- Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ ‘Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)’. (AgInt no AREsp 1401846/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).
2- O Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. No caso concreto, a prova testemunhal em nada modificaria o entendimento do Julgador de origem que tomou como fundamento a ausência de impugnação da Recorrente sobre os fatos narrados na exordial.
3- Ação Indenizatória por Danos Morais fundada na demora do envio de ambulância para atendimento de urgência e emergência de usuário do plano de saúde, que estava em estado grave e precisava ser transferido de hospital. Apelante que não nega os fatos narrados pelas Recorridas, sendo incontroverso que as Apeladas solicitaram a ambulância em virtude do estado de saúde do de cujus, que possuía cobertura do plano de saúde, e que foram informadas que deveriam esperar 04 (quatro) horas até que ele pudesse ser transferido de hospital.
4- O descumprimento do dever contratual materializado na demora da Apelante em enviar a ambulância gerou extrema aflição e angústia, além de intenso sofrimento às Recorridas, pois impossibilitou o ente querido de obter atendimento médico de melhor qualidade. Induvidosa, portanto, a falha na prestação de serviço, advindo daí o dano moral passível de reparação.
5- O valor do dano moral está intimamente ligado com a reprovabilidade do ato e a sua consequência para a vítima. Assim, para a fixação deve ser observado alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória. Neste caso, considerando o sofrimento gerado pela falha na prestação do serviço da Apelante que tolheu o direito do ente querido das Recorrentes Adesivas de ser atendido em hospital privado, a capacidade socioeconômica das partes – autônoma, auxiliar de limpeza, vendedora e assistente comercial e empresa de grande porte no ramo de plano de saúde, a verba foi reduzida”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0032699-16.2015.8.11.0041, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 11/12/2019).
A Recorrente alega violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil ao argumento de que “a inexistência de relação jurídica entre a recorrente (Unimed Cuiabá) e a Recorrida é comprovada pela ausência de relação jurídica de direito material, sendo certo que o vínculo contratual perfez -se em face de operadora de saúde diversa (Unimed Rondonópolis)”. (id 33448962 - p. 13)
A suposta afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, além da aventada divergência jurisprudencial, estão amparadas na assertiva de que “(...) não há como afirmar que foi a suposta demora da ambulância que causou a morte do paciente, inexistindo sequer concausa entre a demora a o dano (morte)”. (id 33448962 - p. 18)
Suscita, ainda, ofensa ao art. 944 do Código Civil, porquanto “(...) considerando -se o fato de que a recusa possui previsão contratual e, inclusive, respaldo legal (art. 17, CPC), o valor fixado na origem (R$ 40.000,00) apresenta -se exorbitante, implicando em enriquecimento sem causa”. (id 33448962 - p. 26)
Recurso tempestivo (id 33514452).
Contrarrazões no id 35794485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil ao argumento de que “a inexistência de relação jurídica entre a recorrente (Unimed Cuiabá) e a Recorrida é comprovada pela ausência de relação jurídica de direito material, sendo certo que o vínculo contratual perfez -se em face de operadora de saúde diversa (Unimed Rondonópolis)”. (id 33448962 - p. 13)
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a prefacial não comporta acolhida, haja vista o entendimento uníssono no STJ no sentido de que ao caso aplica-se a teoria da aparência” (id 17208472 - p 1).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ausência de intimação não acarretou prejuízo à recorrente, uma vez que os demais advogados constituídos pela parte atenderam todas as intimações que lhes foram dirigidas. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018).
3. Estando o acórdão estadual de acordo com a jurisprudência desta Corte, o apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1492299/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019). [g.n.]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à referida questão, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, além da aventada divergência jurisprudencial, estão amparadas na assertiva de que “(...) não há como afirmar que foi a suposta demora da ambulância que causou a morte do paciente, inexistindo sequer concausa entre a demora a o dano (morte)”. (id 33448962 - p. 18)
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Assim, inobstante a cobertura contratual e a situação de urgência e emergência em que se encontrava o de cujus, a Apelante não enviou de pronto a ambulância para o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, causando frustração, humilhação, irresignação às Apeladas, que já estavam fragilizadas com toda a situação vivenciada.
(...)
Reitero: a demora da Apelante em enviar ambulância gerou extrema aflição e angústia, além de intenso sofrimento às Recorridas, pois impossibilitou o ente querido de obter atendimento médico de melhor qualidade.
Induvidosa, portanto, a falha na prestação de serviço, advindo daí o dano moral passível de reparação”. (id 17208472 - p. 10)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
1.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a aflição suportada pelos promitentes-compradores e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1815810/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). [mutatis mutandis]
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao art. 944 do Código Civil, uma vez que se pretende discutir se o valor fixado na origem (R$ 40.000,00) apresenta-se exorbitante, implicando em enriquecimento sem causa.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório dos autos, concluiu pelo interesse de agir da parte autora e pela configuração do ato ilícito, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1563848/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII